Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600465-63.2020.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIA ELENA DA SILVA PEDROSO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIA ELENA DA SILVA PEDROSO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
19/07/2021
Número: 0600465-63.2020.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 22/03/2021
Processo referência: 0600465-63.2020.6.16.0079
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600465-
63.2020.6.16.0079 que, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, desaprovou as contas apresentadas pela prestadora, relativas às Eleições
Municipais de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Maria Elena da Silva Pedroso, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido
Social Cristão - PSC, no município de Conselheiro Mairinck/PR, desaprovadas face ao recebimento
de recursos de origem não identificada, em descumprimento ao art. 25, §2° da Resolução TSE nº
23.607/2019, pois que os recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do patrimônio
declarado por ocasião do registro de candidatura, e atraso na abertura das suas contas bancárias,
com extrapolação do prazo disposto no art. 8º, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARIA ELENA DA SILVA PEDROSO
VEREADOR (RECORRENTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
MARIA ELENA DA SILVA PEDROSO (RECORRENTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39712
816
19/07/2021 11:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.215

RECURSO ELEITORAL 0600465-63.2020.6.16.0079 – Conselheiro Mairinck – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIA ELENA DA SILVA PEDROSO VEREADOR
- OAB/PR0071869
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB
RECORRENTE: MARIA ELENA DA SILVA PEDROSO
- OAB/PR0071869
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
EMENTA:
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
VEREADOR.
CONTAS
DESAPROVADAS.
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA TARDIA.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
DOAÇÃO
DE
RECURSOS
PRÓPRIOS
SUPERIORES ÀQUELES DECLARADOS POR
OCASIÃO DO REGISTRO DE CANDIDATURA.
DOAÇÃO DENTRO DO LIMITE DE GASTOS.
AUSENTE
IRREGULARIDADE.
SENTENÇA
REFORMADA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
RECURSO PROVIDO.
1. A abertura tardia de conta bancária, quando
não compromete a fiscalização da movimentação
financeira
do
candidato,
não
constitui
irregularidade que enseja a desaprovação das
contas.
2. A aplicação de recursos próprios não
informados quando da declaração de bens feita
no registro de candidatura não implica a
desaprovação das contas, sobretudo quando
Num. 39712816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617321308100000038761942
Número do documento: 21071617321308100000038761942

verificada a capacidade econômica do candidato e
o respeito aos limites legais.
3. Recurso provido, para o fim de aprovar as
contas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Maria Helena da Silva Pedroso em
face da sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti, que julgou desaprovadas
as contas de campanha ao cargo de Vereador do município de Ibaiti, relativas às Eleições de
2020, eis que houve atraso na abertura de conta bancária e utilização de recurso de origem
não identificada.
Em suas razões recursais (ID 29194866), sustenta a recorrente que:
embora
a)
não tenha declarado bens, quando do registro de candidatura, tem sua vida laborativa na
informalidade, buscando sustento com a realização de serviços como trabalhadora rural, de tal
forma a prover seu sustento e de seus familiares. Para prova de tal fato, apresenta, em sede
recursal, Termo de Declaração de Renda (ID 29194916), declarando que é trabalhadora rural.
Destaca que a desaprovação das contas ocorreu por r não conseguir demonstrar que era
capaz de aportar em sua candidatura o valor de R$ 364,00 (trezentos e sessenta quatro reais),
o que coloca em xeque a eficácia da democracia brasileira, uma vez que aquele que não tiver
formalizado os seus proventos será sempre sujeito à desaprovação de suas contas eleitorais.
o atraso na abertura das contas bancárias dos candidatos, por si só, não é suficiente para
b)
acarretar a desaprovação das contas, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais eleitorais;
Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento, a fim de reformar
a r. sentença, para julgar aprovadas as contas.
A r. sentença foi confirmada pela Juíza
(ID 29195016).
a quo
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 29857166) manifestou-se pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, eis que realizada doação pessoal
sem comprovação da origem dos recursos e da capacidade econômica da candidata, no valor
de R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais), irregularidade que compromete a
confiabilidade das contas.
Vieram os autos conclusos.
Num. 39712816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617321308100000038761942
Número do documento: 21071617321308100000038761942

É o relatório.
Decido.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, pelo que é conhecido.
Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha
eleitoral da Prestadora, candidata ao cargo de Vereador no Pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do c.
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação
In casu
das contas, sob o fundamento de que “(...) A abertura de conta bancária da campanha foi feita
fora do prazo estabelecido na legislação, com extrapolação do prazo disposto no art. 8º, § 1º,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Trata-se de vício de menor relevância, mas
considerando os outros vícios, entende-se que a análise da prestação de constas resta
comprometida. A candidata indicou como doação de recursos próprios a quantia de R$ 364,00.
Ocorre que este valor supera o patrimônio declarado no registro da candidatura. Instada a
esclarecer, a candidata não se forçou a apresentar provas de que o montante já integrava seu
patrimônio quando do pedido de registro da candidatura. A candidata não esclareceu sua
profissão nem seus meios de subsistência para justificar o patrimônio. Apesar de
pouco expressivo, tal recurso patrocinou 100% da campanha da prestadora, qualificando a
gravidade da irregularidade. Ausente tal comprovação houve descumprimento ao art. 25, §2°
da Resolução TSE nº 23.607/2019, porquanto foi utilizado na campanha eleitoral bens de
(ID 29194516).
origem não identificada.”
Passo à análise das irregularidades.

Da abertura extemporânea da conta bancária

Em relação ao prazo para abertura da conta bancária específica, o artigo 8º, §1°,
I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e
que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
Num. 39712816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617321308100000038761942
Número do documento: 21071617321308100000038761942

Na espécie, apontou-se no relatório preliminar (ID 29194016) que a candidata
efetuou a abertura da conta bancária em 20/10/2020, ou seja, 29 dias após a concessão do
CNPJ pela Receita Federal, que se deu no dia 21/09/2020, configurando atraso de 19 dias.
Embora a candidata tenha aberto a conta bancária fora do prazo previsto pela
legislação de regência, falha insanável, não foram observadas outras irregularidades advindas
deste fato, principalmente por não haver indício de contratação de qualquer despesa antes da
abertura da conta bancária.
Sendo assim, é possível concluir que tal demora não inviabilizou a análise das
contas, sobretudo porquanto não houve recebimentos de recursos públicos, já que a única
fonte de arrecadação financeira da campanha foi composta de recursos próprios da candidata.
Dessa forma, aplicável a orientação do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de
que a abertura de conta corrente específica fora do prazo estabelecido em lei não enseja a
imediata desaprovação das contas, quando verificar-se que a irregularidade não inviabilizou a
fiscalização das contas:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO EM 17.5.2016. RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. DEPUTADO
ESTADUAL. CONTA CORRENTE. ABERTURA TARDIA. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA DE PREJUIZO AO
ACOMPANHAMENTO E À FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
NÃO PROVIMENTO.
Ausente prejuízo ao acompanhamento e à fiscalização das contas, a tardia abertura da
conta bancária, por si só, não enseja a desaprovação das contas de campanha.
Precedentes.
Tese da Corte de origem, ao exame das circunstâncias do caso concreto, pelo
afastamento do prejuízo à atuação da Justiça Eleitoral. Obice da Súmula n° 24/TSE.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE – AGR REspe 1939-47 RECIFE – PE, Relator: Min. ROSA WEBWE, data de
Julgamento 25/10/2016, Data de Publicação: DJE – 17/11/2016)

Este também é o entendimento consolidado por esta Corte, como se constata no
Recurso Eleitoral na Prestação de Contas nº 0600276-13.2020.6.16.0103, relativa às Eleições
2020, de Relatoria do Dr. Rogério de Assis, no qual a Corte decidiu por unanimidade que “o
atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode ser ressalvado,
”.
caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes TRE/PR
No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte Eleitoral para as Eleições 2018:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE
CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO
Num. 39712816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617321308100000038761942
Número do documento: 21071617321308100000038761942

PELO PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR -
ABERTURA INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE
NÃO COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Em que pesa a entrega intempestiva das prestações de contas (parcial e final), diante
da efetiva apresentação das contas, bem como da ausência de movimentação financeira
durante a campanha, verifica-se que não houve, no caso, qualquer prejuízo à análise e
fiscalização das contas do requerente. Aposição de ressalva.
2.A exigência das assinaturas no extrato de prestação de contas visa atribuir
responsabilidade ao candidato, contador e administrador financeiro pelas contas de
campanha apresentadas. Contudo, tendo em vista que a irregularidade não importa em
prejuízo à análise e verificação das contas, a aposição de ressalva se revela suficiente.
3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que enseja
aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das contas.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56333 de
28/09/2020, RelatorCARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 30/09/2020). Grifo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$
1.064,10. DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO COMPLETA DE EXTRATO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. 3 DIAS DE ATRASO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PAGAMENTO DE
DESPESAS DE R$ 3.700,00 SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 20,78% DO TOTAL
ARRECADADO NA CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
3. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que enseja a
anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.
4. Embora o art. 22, § 1º, da Res.-TSE 23.553/2017 estabeleça que "as doações
financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação",
tal dispositivo está em descompasso com o art. 23, § 4, II da Lei 9.504/1997, que autoriza
a doação mediante depósito identificado.
6. A realização de depósito identificado viabiliza a fiscalização acerca da fonte e do seu
limite, não causando embaraço à atividade de controle da Justiça Eleitoral.
Num. 39712816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617321308100000038761942
Número do documento: 21071617321308100000038761942

7. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização
a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.
8. Se, a despeito da não apresentação dos extratos bancários completos pelo candidato, a
Justiça Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE, mediante fornecimento
pelas instituições financeiras, a falha pode ser suprida.
9. A apresentação das contas finais com 3 dias de atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.
10. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III e
11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos. 11.
O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes
desta Corte Eleitoral.
12. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$
3.700,00 implica em irregularidade grave que representa 25,78% da arrecadação total de
campanha (R$ 14.350,00), o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
13. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de
origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art.
34, da Res. TSE nº 23.553/2017.
14.Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56212 de
13/08/2020, Relator(aqwe) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 24/08/2020)

Aliás, esse é também o entendimento da d. prolatora da sentença, ao afirmar que
se trata de “...
”.
vício de menor relevância...
Logo, inexiste neste ponto irregularidade passível de gerar desaprovação das
contas, sendo cabível tão somente a aposição de ressalva.

Dos recursos de origem não identificada

Entendeu a MM. Juíza Eleitoral que os recursos próprios aplicados em campanha
superaram o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura, o que
consistiria em indício de recebimento de recursos de origem não identificada, nos termos do
art. 25, §2° da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Num. 39712816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617321308100000038761942
Número do documento: 21071617321308100000038761942

Inicialmente, cabe ponderar que o mencionado dispositivo determina que os bens
do candidato somente poderão ser utilizados em campanha se houver a
próprios
comprovação de que já lhe pertenciam em momento anterior ao registro de candidatura, senão
vejamos:
Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos
bens, devem integrar seu patrimônio.
(...)
§ 2º Os bens próprios do candidato somente podem ser utilizados na campanha eleitoral
quando demonstrado que já integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de
registro da respectiva candidatura.

Note-se que tal dispositivo não se aplica ao ponto em exame, porquanto trata dos
bens a serem utilizados pelo candidato, não dos recursos financeiros próprios a serem
aportados na campanha.
Sobre o tema, o art. 15, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, permite a doação
de recursos próprios à campanha, respeitados os limites previstos pelo Tribunal Superior
Eleitoral:
Art. 15. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os limites previstos,
somente são admitidos quando provenientes de:
I - recursos próprios dos candidatos;

Da mesma forma, o art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, autoriza que
os candidatos doem recursos próprios à campanha limitados a 10% do teto de gastos
previamente estabelecido para o cargo em que concorrer:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
.
9.504/1997, art. 23, § 1º)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer

No caso em análise, a candidata concorreu ao cargo de Vereadora do Município
de Conselheiro Mairinck, cujo limite de gastos para a campanha restou fixado pelo TSE em R$
12.307,75, pelo que era possível aportar recursos próprios no valor de R$ 1.230,78.
Da análise dos autos, tem-se que a candidata doou R$ 364,00, provenientes de
recursos próprios, para sua campanha eleitoral, não superando o teto estabelecido pela
legislação.
Num. 39712816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617321308100000038761942
Número do documento: 21071617321308100000038761942

Além de o recurso ter respeitado o limite legal, não se exige que na declaração de
patrimônio apresentada no registro de candidatura seja informada a renda auferida pelo
candidato, por ocasião de seu labor, mas que se informe à Justiça Eleitoral tão somente a
propriedade de bens, entendidos estes como aqueles de caráter permanente. O fato de a
candidata declarar não possuir bens não afasta a possibilidade auferir renda decorrente de seu
trabalho.
Diante da desnecessidade de comprovar rendimento, sua capacidade econômica
para fazer frente às despesas de campanha está adstrita ao limite de isenção proposto pela
Receita Federal Do Brasil, no valor de R$ 28.559,70, não havendo qualquer irregularidade
quanto a este ponto, sobretudo se tratando de valor baixo – R$ 364,00.
Ressalte-se, ainda, que a doação se deu por meio de depósito identificado pelo
CPF da candidata, nos termos do art. 21, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019
, conforme se
[1]
denota do extrato juntado ao ID 29193516, bem como do comprovante de depósito de ID
29193666, não havendo se falar na utilização de recursos de origem obscura.
Logo, não tendo a obrigatoriedade de comprovar rendimento, o valor doado à
campanha advindo de recurso próprio da candidata (R$ 364,00) não importou em violação às
disposições legais, uma vez que se verifica capacidade financeira da candidata para aportar tal
valor, não houve extrapolação do limite de doação e respeitada a forma de depósito
identificado.
Assim já decidiu este Tribunal Regional Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA.
VEREADOR. NÃO CONVERSÃO DO RITO PARA O ORDINÁRIO (RES.-TSE Nº
23.463/2015, ART. 62). POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ANÁLISE DO MÉRITO (CPC, ART.
282, § 2º). APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
[...]
5. Recursos financeiros próprios, aplicados em campanha que superam o valor do
patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura. Declaração de patrimônio
zerado não permite concluir que o candidato não auferiu qualquer rendimento no ano
calendário anterior à Eleição 2016. Capacidade econômica para fazer frente às despesas
de campanha está adstrita ao limite de isenção proposto pela RFB. Valor apontado como
recurso próprio não declarado respeitou as disposições legais, sendo inclusive irrisório
diante do limite fixado pelo TSE.
[...]
8. Aprovação com ressalvas.
(RE n 36484, Acórdão n 53692 de 05/12/2017, rel. Jean Carlo Leeck, DJe 11/12/2017)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E DA
FINAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PRESTADOR NO EXTRATO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DOAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES ÀQUELES DECLARADOS POR OCASIÃO DO
Num. 39712816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617321308100000038761942
Número do documento: 21071617321308100000038761942

REGISTRO DE CANDIDATURA. DOAÇÃO DENTRO DO LIMITE DE GASTOS.
IRREGULARIDADE SUPERÁVEL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
5. O candidato pode usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos
estabelecido pelo TSE.
6. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de bens feita no
registro de candidatura não implica a desaprovação das contas, mormente quando envolve
valor irrisório.
7. Aprovação com ressalvas.
(ACÓRDÃO Nº 55.586. PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603067-41.2018.6.16.0000.
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO. Dje EM 29/11/2019)

Desse modo, não se denota neste ponto falha que justifique a desaprovação das
contas.
Por esses fundamentos, dou provimento ao recurso, a fim de aprovar, com
ressalvas, as contas da candidata.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por
do Recurso Eleitoral e, no mérito,
conhecer
dar
, reformando-se a r. sentença, para aprovar com ressalvas as contas de Maria
provimento
Elena da Silva Pedroso, candidata ao cargo de Vereador nas Eleições 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

____________________________________________
[1] Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas, inclusive
pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600465-63.2020.6.16.0079 - Conselheiro Mairinck - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIA ELENA DA
Num. 39712816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617321308100000038761942
Número do documento: 21071617321308100000038761942

SILVA PEDROSO VEREADOR, MARIA ELENA DA SILVA PEDROSO - Advogado do(a)
RECORRENTE: MARCELO MARTINEZ DIB - PR0071869 - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA
ELEITORAL DE IBAITI PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.07.2021.
Num. 39712816 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617321308100000038761942
Número do documento: 21071617321308100000038761942